Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-06.2016.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-06.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAPHAEL RONCONI DALMAS - CPF: 062.142.371-80 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANO PEREIRA DE MATOS - CPF: 698.875.781-34 (VÍTIMA), ANTONIO DE TAL (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ASSIS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL RONCONI DALMAS, PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFENSIVO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL ULTRAPASSADO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassa 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Na hipótese, a denúncia foi recebida em 23/05/2016 e a sentença, que impôs ao apelante pena inferior a dois anos, foi proferida em 10/07/2020, sem que houvesse a interposição de recurso pelo Ministério Público, motivo pelo qual se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001037-06.2016.8.11.0039

APELANTE: RAPHAEL RONCONI DALMAS, PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Henrique Ramos Carrijo, em face da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 1037-06.2016.811.0039 pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, cujos termos lhe impuseram a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (id 123329487 – pp. 09/13).

Conforme consta nos autos, o apelante Pedro Henrique Ramos Carrijo e Raphael Ronconi Dalmas foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, (por duas vezes) c/c artigo 29,
caput
, todos Código Penal, contra as vítimas Eliano Pereira de Matos e Pedro Henrique de Assis da Silva (id 123329479 – pp. 01/05).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 02 de maio de 2016, por volta das 21h00min, na Chácara situada na Comunidade Rural Figueirinha, neste Município de São José dos Quatro Marcos – MT, PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO e RAPHAEL RONCONI DALMAS, agindo com evidente animus necandi, em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas e, mediante emboscada, tentaram matar ELIANO PEREIRA DE MATOS e PEDRO HENRIQUE DE ASSIS DA SILVA, efetuando disparos de arma de fogo contra eles, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
”.

A denúncia foi recebida em 23/05/2016 (id 123329479 – p. 79), os acusados apresentarem resposta à acusação (id 123329479 – p. 129 e id 123329479 – pp. 138 e seguintes) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (id 123329479 – p. 132), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas e procedido o interrogatório dos acusados (id 123329481 – pp. 89/91, id 123329482 – pp. 25/26 e id 123329482 – pp. 36/38).

Encerrada a instrução probatória, o Ministério Público apresentou memoriais finais, oportunidade onde pugnou pela impronúncia do acusado Raphael Ronconi Dalmas e pela desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante Pedro Henrique Ramos Carrijo (id 123329486 – pp. 78/87). Após, os acusados apresentaram suas alegações finais por escrito onde pugnaram pela impronúncia de ambos (id 123329486 – pp. 97 e seguintes).

De sua parte, em 10/07/2020, o juízo de primeiro grau acolheu os pedidos do
Parquet
para impronunciar os acusados, mas desclassificar a conduta imputada ao apelante Pedro Henrique Ramos Carrijo para aquela declinada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (id 123329487 – pp. 09/13).

Inconformado o apelante Pedro Henrique Ramos Carrijo interpôs recurso de apelação (id 123329487 – p. 40) e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva executória (ID 129170684).

As contrarrazões foram pelo provimento da irresignação e consequente declaração da extinção da punibilidade do apelante (id 131320685).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (id 136061675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL RONCONI DALMAS, PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado anteriormente, o apelante fora condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (id 123329487 – pp. 09/13).

O fato ocorreu em 02/05/2016,
a denúncia foi recebida em

23/05/2016
(id 123329479 – p. 79) e
a sentença foi proferida em 10/07/2020
. Apenas a defesa interpôs recurso de apelação, de modo que se operou o trânsito em julgado para a acusação.

Pois bem.

Segundo o art. 109, V, do Código Penal, prescrevem em 04 (quatro) anos as condenações cuja pena não excedam 02 (dois) anos, tal qual no caso em tela.

Ou seja, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia (art. 117, I, CP) e a sentença penal condenatória (art. 117, IV, CP) transcorreram mais de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reconheço, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva retroativa em favor do apelante Pedro Henrique Ramos Carrijo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022